Tribunal: TJMT
Processo: 1051160-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051160-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 82.417.973/0002-76 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (EMBARGANTE), SUBPROCURADOR(a) GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para, em juízo de retratação, reconhecer a legalidade da Tacin.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso em exame, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tendo em vista que o acórdão embargado analisou e decidiu a matéria de forma fundamentada.

5. O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte, sendo desnecessário o prequestionamento explícito quando a fundamentação da decisão for clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Tese de julgamento: 1. "A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada."

2. "O prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário quando a fundamentação da decisão for clara e precisa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019; RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIANA AGRO MERCANTIL LTDA – ME
contra decisão monocrática, que deu provimento ao Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para em juízo de retratação, reconhecer a legalidade da Tacin.

Em suas razões, suscita que “
o

acórdão ora embargada, contudo, limitou-se a aplicar o Tema 1.282/STF, reconhecendo a competência dos Estados para instituir taxas de prevenção e combate a incêndios, sem apreciar os demais fundamentos autônomos de inconstitucionalidade especificamente invocados desde a petição inicial (id 255338187 – itens IV.2 e IV.3), na apelação da impetrante (id 255338229 – itens 6.b e 6.c), nas contrarrazões ao agravo interno (id 286575384, p.6-8), e especialmente nos memoriais juntados antes do presente julgamento (id 325061880) e na sustentação oral. Contudo, nenhum dos fundamentos autônomos foi sequer mencionado pelo acórdão embargado.”.

Alega “
está confirmada a inconstitucionalidade da legislação que fundamenta os lançamentos da TACIN/MT, pois se trata de taxa desvinculada com a prestação do serviço e custeio a que se propõe. Cumpre ressaltar que a lei da TACIN/MT, ao não ser sua receita ao Corpo de Bombeiros, descumpre o próprio espirito da tese do Tema 1.282 do STF. Observe-se que no Tema 1.282 há clara e expressa necessidade de que a taxa de serviços de prevenção e combate a incêndios seja destinada ao Corpo de Bombeiros. O que efetivamente é descumprido pelos dispositivos questionados (art. 101-A, Lei Estadual n. 4.547/1982)”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada e atribuir efeitos infringentes aos Embargos, no sentido de reformar a decisão embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 330376372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante omissão pelo fato de a decisão não apreciar os demais fundamentos autônomos de inconstitucionalidade da Tacin.

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Busca a recorrente nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento deste relator, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ademais,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025